Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-31.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000606-11.2010.8.14.0028
APELANTE: ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº: 0000606-11.2010.8.14.0028

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARCELA BRAGA REIS

EMBARGADO: ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU

ADVOGADO: GERALDO PEZZIN - OAB/PA 11.768

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acordão, sob a alegação de que há erro material no julgado, tendo em vista que em que pese o afastamento da multa de 20% na fundamentação do acórdão, o dispositivo do julgado constou que o recurso foi parcialmente provido apenas para alterar a sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Assiste razão ao embargante, visto que na sentença de primeiro grau, o juízo
a quo
condenou o Estado do Pará ao pagamento do FGTS, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento). Na ocasião do voto, especificamente no id n° 2666185 - Pág. 5, mencionei que é “patente o direito do apelado de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por culpa de ambas as partes, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais”, no entanto, na parte dispositiva, dei parcial provimento ao recurso apenas para alterar a sentença no que tange aos honorários advocatícios arbitrados. Sendo assim, a alteração do dispositivo é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para sanar o erro material apontado, devendo ser alterada a redação do dispositivo do acordão recorrido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 3034931)

opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 2666182 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU e deu parcial provimento ao Recurso do Estado.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas. São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

V- De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

VI- No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

VII- Recurso interposto por ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU PACHECO conhecido e desprovido.

VIII- Recurso do ESTADO DO PARÁ parcialmente provido, apenas para alterar a condenação dos honorários advocatícios.

IX- Em reexame necessário, fixação de juros e correção monetária.

Afirma o embargante que há erro material no acordão, tendo em vista que em que pese o afastamento da multa de 20% na fundamentação do acórdão, o dispositivo do julgado constou que o recurso foi parcialmente provido apenas para alterar a sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o erro material apontado.

De acordo com a certidão de id n° 3407458, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que houve o erro material apontado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No que concerne a alegação de existência de erro material no julgado, entendo que merece razão o embargante, pelo seguinte motivo:

Na sentença de primeiro grau, o juízo
a quo
condenou o Estado do Pará ao pagamento do FGTS, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento). Na ocasião do voto, especificamente no id n° 2666185 - Pág. 5, mencionei que é “patente o direito do apelado de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por culpa de ambas as partes, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais”, no entanto, na parte dispositiva, dei parcial provimento ao recurso apenas para alterar a sentença no que tange aos honorários advocatícios arbitrados.

Sendo assim, a alteração do dispositivo é medida que se impõe, devendo constar a seguinte redação:

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço dos recursos de APELAÇÃO e:

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ROCK HUDSON PEREIRA DE ABREU PACHECO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas no que tange aos honorários advocatícios e afastamento da multa de 20% do FGTS, mantendo os demais termos da sentença, a fim de reconhecer o direito do autor em receber os valores relativos aos depósitos de FGTS.

Em reexame necessário, fixo juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar o erro material apontado, devendo ser alterada a redação do dispositivo do acordão mencionado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021